Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717844-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERAÇÃO LTDA – EPP (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA - ME, ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI e CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, processo n. 0025049-15.2016.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Muito embora não tenha sido formulado pedido liminar no momento da apresentação do recurso, sobreveio, no ID 0717844-81, pedido de efeito suspensivo. Assevera que “Em certidão recente lançada nos autos principais de no 0024049- 15.2016.8.07.0001 houve a informação de que o período de suspensão processual sem contagem de prescrição se encerrou em 26.01.2022” Pugna pelo efeito suspensivo, ao argumento de que em curso o prazo prescricional, cujo termo seria em 27.07.2022. Das razões recursais de ID 35917214, depreende-se que teria ajuizado a ação executiva em desfavor dos agravados, todavia, ainda não alcançou receber o seu crédito, que é de R$ 10.125,31 (dez mil cento e vinte e cinco reais e trinta e um centavos). Aduz que as medidas levadas a efeito até o momento foram infrutíferas. Pontua que “...embora permaneça como ativa em consulta a inscrição junto à Receita Federal, nada é encontrado desde 2016, o que por óbvio, demonstra que não há utilização da empresa ou fluxo de caixa, tendo sido a empresa encerrada de modo irregular. 7. Corroborando com esse pensamento, há outros processos ajuizados em que os funcionários da empresa expressão o fechamento da mesma há anos atras.(sic) 8. Importa esclarecer que desde 2017 é possível encontrar processos em nome da empresa e de suas sócias, justamente pela falta de pagamento à diversos setores do mercado.” Afirma que a empresa foi encerrada de forma irregular, sem deixar patrimônio para quitar suas dívidas, ensejando assim fraude e abuso da personalidade jurídica. Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, determinando-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não se afasta de plano a probabilidade de provimento do recurso, muito embora seja tema a ser melhor analisado no momento processual oportuno. De outro lado, em tese, revela-se premente a prescrição executiva, o que coloca em risco o resultado útil do processo, bem como causaria prejuízo a parte credora. Desse modo, entendo que se mostra plausível deferir o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar atos processuais de origem que possam se voltar a extinção do feito, ao menos até o julgamento do presente recuso. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar atos processuais de origem que possam se voltar a extinção do feito, ao menos até o julgamento do presente recuso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator